Tribunal: STF
Processo: Rcl 66895
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Estado de Pará. Ato singular. Percepção de subsídio mensal vitalício por ex-governador. Prestação de esclarecimento. Retroatividade.



    1. A Segunda Turma da Corte, em caso análogo, reconheceu que a determinação do imediato restabelecimento de pagamento de benefício concedido a ex-governador deve ter efeitos retroativos, abrangendo o período entre a suspensão do benefício e sua restauração. Precedente: Rcl nº 62.701/MT-AgR, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, sessão virtual de 6/9/24 a 13/9/24.



    2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, prestando-se o esclarecimento de que o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido à reclamante tem efeitos retroativos.